Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734453-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, TITÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E TRANSFERÊNCIA DE LOTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. 1. Não há que se falar em responsabilidade ou descumprimento contratual por parte da primeira ré que, interviria como mera anuente, se a transferência imobiliária nunca foi providenciada pela segunda ré. 2. Verificado que a segunda ré não transferiu os lotes à autora, conforme obrigação pactuada em acordo celebrado entre as partes, houve descumprimento contratual, convertido em perdas e danos em razão da utilização dos lotes pela segunda ré em dação em pagamento. 3. Rejeitaram-se as preliminares, deu-se provimento apelo da primeira ré e negou-se provimento ao apelo da segunda ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422, 475, 497 e 499, todos do Código Civil, sustentando a devida condenação da recorrida TITÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. na obrigação de reparação por perdas e danos, constatada a sua qualidade de coobrigada; c) artigo 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela revisão dos honorários advocatícios fixados. Destaca que a recorrida TITÃ possui apenas 1/3 (um terço) dos direitos dos lotes objetos dos autos, não lhe sendo devidos horários superiores a mencionada fração. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na salientada negativa de vigência aos artigos 422, 475, 497 e 499, todos do Código Civil, e 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula da referida Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005